Tribunal: TJBA
Processo: 0000300-26.2010.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000300-26.2010.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO HENRIQUE VIANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3º, DO CP). DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO JUSTIFICADA PELA INDISPONIBILIDADE DE DEFENSOR PÚBLICO. VERBA DEVIDA PELO ESTADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO PARA R$ 15.000,00. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Versam os autos sobre Recursos de Apelação Criminal simultaneamente interpostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e pelo
ESTADO DA BAHIA,
ambos irresignados com a sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000300-26.2010.8.05.0024, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Belo Campo/BA, que, após julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, desclassificou a imputação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP) para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), condenando o réu à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de determinar o pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada para atuar em plenário, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

No recurso do Ministério Público, discute-se a validade da decisão do Conselho de Sentença, sob o argumento de que teria sido proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, razão pela qual pleiteia a anulação do julgamento e a realização de novo júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP.

3.

Por sua vez, o Estado da Bahia sustenta a nulidade da condenação ao pagamento de honorários à defensora dativa, sob a alegação de existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação em plenário, bem como a ausência de contraditório quanto à fixação do quantum, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

Recurso do Ministério Público

4.1.

No crime de competência do Tribunal do Júri, os Jurados são os juízes soberanos da causa, somente podendo ser revista a decisão se manifestamente contrária à prova dos autos. Com efeito, inadmissível a interposição de Apelação tendo por lastro o fundamento esposado em caso de simples irresignação com o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

4.2.

Na situação em concreto, a decisão dos jurados encontra

suporte em elementos probatórios constantes dos autos, sendo inadmissível a cassação do veredicto quando amparado por tese defensiva plausível e debatida em plenário.

4.3.

A desclassificação operada pelo Conselho de Sentença para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal) mostra-se compatível com a versão defensiva sustentada em plenário e acolhida pelos jurados, não se configurando como decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

4.4.

Com efeito, a tese defensiva firmou-se na alegação de que o réu não agiu com
animus necandi
, mas em resposta impulsiva a uma situação de tensão emocional, sem a intenção de produzir o resultado morte. Argumentou-se, ainda, que houve um único golpe desferido, sem reiteração de ataques, em contexto de anterior desentendimento, circunstâncias que, somadas à argumentação sobre ausência de elementos probatórios inequívocos quanto ao dolo homicida, foram suficientes para suscitar dúvida razoável nos jurados quanto à tipificação dolosa do fato.

4.5.

No âmbito dos crimes dolosos contra a vida, cumpre destacar que a apreciação dos elementos probatórios compete, precipuamente, ao Conselho de Sentença, cuja função constitucional é decidir, com base na íntima convicção, entre as teses confrontadas em plenário, desde que amparadas em alguma parcela do conjunto probatório produzido. Assim, não se exige que a versão acolhida seja a mais robusta, nem a mais tecnicamente correta, mas apenas que encontre respaldo mínimo nos autos, o que se verificou no caso concreto.

4.6.

A prova coligida aos autos, que inclui o comportamento processual do réu, a inexistência de ataque reiterado, tendo o acusado fugido enquanto a vítima se encontrava viva, bem como a ausência de testemunhas presenciais diretas da dinâmica exata do golpe, permite afirmar que a versão acolhida, ainda que não unânime (votação de 4 a 1), guarda razoabilidade e não destoa dos elementos constantes dos autos. A versão acolhida, ainda não seja a mais convincente sob a perspectiva técnico-jurídica, está amparada em elementos concretos e compatível com a narrativa defensiva sustentada em plenário.

4.7.

É nesse contexto que se afasta a hipótese de veredicto manifestamente contrário à prova, pressuposto indispensável à anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

4.7

Assim, diante da existência de uma versão plausível, amparada em elementos de prova e acolhida validamente pelos jurados, impõe-se o respeito à soberania dos veredictos, consagrada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. A referida garantia constitui cláusula pétrea de nosso ordenamento, assegurando ao Conselho de Sentença o papel de julgador soberano dos fatos, cuja deliberação somente pode ser desconstituída quando se verificar erro manifesto, o que não se evidenciou no presente caso.

4.8

Portanto, diante do conjunto probatório marcado por dúvidas quanto à intencionalidade da conduta e ao contexto de agressões, é processualmente legítimo e juridicamente plausível que o Conselho de Sentença tenha desclassificado o crime para lesão corporal seguida de morte, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

5.

Diante da manutenção da decisão que condenou o acusado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, pelo crime de lesões corporais seguida de morte (art. 129, §3º, do CP),

impõe-se o reconhecimento da

extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, IV, c/c art. 115, todos do Código Penal, considerando a pena aplicada (4 anos) e a condição etária do agente à época dos fatos (menor de 21 anos), uma vez que transcorreu lapso superior a 4 anos entre os marcos interruptivos da prescrição:
a) recebimento da denúncia (
27/09/2010);
b)

sentença de pronúncia publicado no DJE de
27/03/2020;
c) sentença do julgamento plenário, publicada em audiência em 05/12/2024.

6.

Recurso do Estado da Bahia

6.1.

Rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pelo Estado da Bahia, relativa à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação em plenário. No caso concreto, a própria Defensoria Pública informou a impossibilidade de designar defensor para a data do julgamento, justificando a nomeação de defensora dativa, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

6.2.

Considerando a inexistência de núcleo da Defensoria Pública estruturado na Comarca de Belo Campo/BA, e constatada a impossibilidade pontual de designação de membro do Grupo Especializado da instituição para a sessão de julgamento, reputa-se legítima a nomeação da defensora dativa Dra. Samantha Ferraz Alves Aguiar – OAB/BA 48.787-A, pelo Juízo de origem, nos exatos termos autorizados pela legislação de regência.

6.3.

A atuação da advogada limitou-se à fase plenária, mas foi integral e regular, tendo assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a sessão do Tribunal do Júri.

6.4.

No caso sob exame, o valor inicialmente fixado a título de honorários dativos — R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) — revela-se desproporcional à extensão dos serviços efetivamente prestados pela defensora nomeada, que, conforme registro dos autos, não acompanhou a fase pré-libatória, limitando-se à atuação na fase do procedimento plenário do Tribunal do Júri. Ainda que se reconheça a relevância da atuação técnica nessa etapa, o montante arbitrado extrapola os padrões adotados em casos análogos.

6.5 À vista disso, mostra-se razoável e proporcional a redução do valor arbitrado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que melhor reflete a complexidade do feito, o tempo de atuação da profissional, o local da prestação do serviço e os parâmetros usualmente aplicados nesta Corte em feitos de natureza similar.

IV – DISPOSITIVO.

7.

Ante o exposto, vota-se no sentido de:

a)

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da Acusação;

b)

Considerando a pena fixada no juízo de primeiro grau,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU,
em decorrência do instituto da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, VI, c/c art. 109, ambos do Código Penal
.

c)

CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
do recurso interposto pelo Estado da Bahia, a fim de REDUZIR a verba honorária
de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000300-26.2010.8.05.0024
, em que figura como apelante
PAULO HENRIQUE VIANA SANTOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação da
ACUSAÇÃO
;
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU,
em decorrência do instituto da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, VI, c/c art. 109, ambos do Código Penal, e, por consequência; e
CONHECIMENTO E DAR PROVIMENTO PARCIAL
do recurso interposto pelo Estado da Bahia,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça